Tribunal: STM
Processo: 7001030-55.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022 EM RELAÇÃO A CRIMES MILITARES E COMUNS. REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DO INDULTO CUMPRIDOS. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I - A preliminar incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, em relação a crimes militares, não merece acolhimento, porquanto seria indevida uma interferência em atribuição exclusiva de outro Poder da República, o que consistiria em ativismo judicial.
II – Em homenagem ao princípio da separação dos poderes, por meio da doutrina da questão política "political question doctrine", exige-se do Poder Judiciário autocontenção, a fim de se evitar intromissão indevida na esfera de competência do Poder Executivo ou Legislativo (Supremo Tribunal Federal - Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.058).
III - Em exame comparativo entre o grau de limitação aos direitos postos como fundamentais, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 traz mais prejuízo ao sistema de governo democrático do que eventual benefício à proteção da hierarquia e da disciplina ao se vedar a concessão do indulto. Rejeição da preliminar.
IV - No que diz respeito à preliminar incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, em relação aos crimes comuns, igualmente, o Ministério Público Militar emprega excelentes argumentos jurídicos, mas que postos sob uma análise ou balanço entre a intensidade de intervenção de outro Poder e a finalidade visada, qual seja, a da vedação do indulto por eventual desproporcionalidade, acaba por impor um grau de violação desmedido ao sistema de governo.
V – Embora o Decreto supracitado seja mais amplo do que as normas de anistia anteriores, inexiste prejuízo à segurança jurídica dentro da esfera militar em razão de caber indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 5 anos.
VI - As máximas previstas na Carta Magna acerca da individualização da pena e da segurança jurídica permanecem íntegras. Na verdade, mudar as regras outrora estabelecidas por autoridade competente ofende o princípio da confiança legítima do Direito alemão Vertrauensschutz, em que há proibição estatal de agir de forma contrária ao que foi estabelecido numa decisão anterior, caso a sociedade tenha desenvolvido uma expectativa de direito. Rejeição da preliminar.
VII – No mérito, cumpridos os requisitos estabelecidos em norma presidencial, deve-se conceder o indulto, cuja decisão judicial é de natureza declaratória.
VIII – Recurso não provido. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001030-55.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL D`ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
MINISTERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022 EM RELAÇÃO AOS CRIMES MILITARES, CONTRA OS VOTOS DOS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
QUE A ACOLHIAM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022 EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART.
69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, NO
SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO "A
QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM
PROVIMENTO AO RESE EM APREÇO E, EM CONSEQUÊNCIA,
DETERMINAVAM O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
PENAL Nº 7000127-23.2020.7.03.0103. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001030-55.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL D`ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. PRELIMINARES DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022
EM RELAÇÃO A CRIMES MILITARES E COMUNS. REJEITADAS.
MÉRITO. REQUISITOS DO INDULTO CUMPRIDOS. NATUREZA
DECLARATÓRIA DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I - A preliminar incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
11.302/2022, em relação a crimes militares, não merce acolhimento, porquanto
seria indevida uma interferência em atribuição exclusiva de outro Poder da
República, o que consistiria em ativismo judicial.
II – Em homenagem ao princípio da separação dos poderes, por meio da
doutrina da questão política "political question doctrine", exige-se do Poder
Judiciário autocontenção, a fim de se evitar intromissão indevida na esfera de
competência do Poder Executivo ou Legislativo (Supremo Tribunal Federal -
Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.058).
III - Em exame comparativo entre o grau de limitação aos direitos postos como
fundamentais, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto 11.302/2022 traz mais prejuízo ao sistema de governo democrático do
que eventual benefício à proteção da hierarquia e da disciplina ao se vedar a
concessão do indulto. Rejeição da preliminar.
IV - No que diz respeito à preliminar incidental de inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto 11.302/2022, em relação aos crimes comuns, igualmente, o
Ministério Público Militar emprega excelentes argumentos jurídicos, mas que
postos sob uma análise ou balanço entre a intensidade de intervenção de outro
Poder e a finalidade visada, qual seja, a da vedação do indulto por eventual
desproporcionalidade, acaba por impor um grau de violação desmedido ao
sistema de governo.
V – Embora o Decreto supracitado seja mais amplo do que as normas de anistia
anteriores, inexiste prejuízo à segurança jurídica dentro da esfera militar em
razão de caber indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em
abstrato não seja superior a 5 anos.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - As máximas previstas na Carta Magna acerca da individualização da pena e
da segurança jurídica permanecem íntegras. Na verdade, mudar as regras
outrora estabelecidas por autoridade competente ofende o princípio da
confiança legítima do Direito alemão Vertrauensschutz, em que há proibição
estatal de agir de forma contrária ao que foi estabelecido numa decisão anterior,
caso a sociedade tenha desenvolvido uma expectativa de direito. Rejeição da
preliminar.
VII – No mérito, cumpridos os requisitos estabelecidos em norma presidencial,
deve-se conceder o indulto, cuja decisão judicial é de natureza declaratória.
VIII – Recurso não provido. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar as preliminares de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto 11.302/2022, em relação aos crimes militares e comuns. No mérito, o Tribunal, por
maioria, decidiu negar provimento para manter a Decisão a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 11 de março 2024.
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) em face de Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, no Processo de Execução Penal (PEP) 7000127-
23.2020.7.03.0103, concedeu o benefício do indulto natalino, na forma do art. 5º do Decreto
11.302, de 22.12.2022.
Em 9.10.2023, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Alcides Alcaraz
Gomes, decidiu do seguinte modo:
“Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o
requisito previsto no artigo 5º do Decreto: ‘será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos’, não estando enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do INDULTO ao
condenado GABRIEL D ́ANGELO DOS SANTOS, com base no art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção da
punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000006-29.2019.7.03.0103,
com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar”
O MPM, após ser intimado do Decisum em 19.10.2023, interpôs a irresignação
no dia 23 do mesmo mês. O Recurso foi recebido com efeito suspensivo em 8.11.2023, bem
como as Partes foram intimadas para razões e contrarrazões.
Nas Razões, questiona-se a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
11.302/2022, sob dois prismas: crimes militares e crimes comuns. Em relação aos delitos
castrenses, o Parquet requereu a inconstitucionalidade pelo controle difuso do mencionado
artigo, porquanto a hierarquia e a disciplina são garantias constitucionais voltadas também à
proteção social. Já no tocante aos delitos comuns, colacionou argumentos jurídicos de afronta
à individualização da pena e à segurança pública.
Em 30.11.2023, a Defensoria Pública apresentou as Contrarrazões ao RSE, cujo
fundamento segue in verbis:
“De resto, eventual afastamento do benefício pelo Poder Judiciário, à guisa de
inconstitucionalidade, seria medida extremante excepcional e somente cabível
em casos de violação à Constituição, o que não pode ser extraído,
genericamente, do simples fato de os crimes militares terem a função de
também velaram pelos princípios da hierarquia e disciplina, mormente em sede
de controle difuso, sob pena de grave comprometimento do princípio da
separação dos poderes.”
Na forma do art. 520 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a instância
a quo manteve a Decisão concessiva de indulto, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
bem como determinou a remessa dos autos a esta egrégia Corte Castrense,
conforme preconizado no art. 522 do mesmo Codex.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter na
íntegra a Decisão hostilizada.
É o breve Relatório.
VOTO
O Recurso merece ser conhecido, uma vez que foram cumpridos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
11.302/2022 EM RELAÇÃO AOS CRIMES MILITARES
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em primeira instância, requereu o provimento deste Recurso em
Sentido Estrito, para negar o indulto ao ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Gabriel D’Angelo
dos Santos em reforma à Decisão a quo, sob a premissa de que a Constituição da República
de 1988 (CR/88) veda expressamente a graça presidencial a certos crimes em seu art. 5º,
inciso XLIII.
Assim, a tese ministerial é fundamentada no sentido de que existem matérias de
índole constitucional que podem obstar a concessão do indulto, ainda que a hipótese esteja
preconizada no Decreto 11.302/2022, sob as máximas da hierarquia e da disciplina, previstas
na Carta Magna, e responsáveis por assegurar que a tropa armada do Estado esteja sob o
controle da sociedade.
Neste caso, a valoração dos dogmas constitucionais irá se operar por meio de
dois vetores: i) a independência e harmonia dos Poderes da União, cujo foco reside na
discricionariedade normativa do Presidente da República e na interferência indevida na esfera
de atuação do Poder Executivo; e ii) nas garantias constitucionais da hierarquia e da
disciplina, no que diz respeito tanto ao controle social sobre as Forças Armadas, quanto a
eventuais danos aos direitos individuais, coletivos e difusos, conforme apresentado no
Recurso do MPM.
No tocante à interferência política do Poder Judiciário na esfera de atuação do
Executivo, a Suprema Corte Americana possui um argumento jurídico bem consolidado em
seus julgados, qual seja: a “political question doctrine” ou, em tradução literal, a doutrina da
questão política, a qual defende que os processos de natureza discricionária, de atribuição
exclusiva de outro Poder da República, não podem ser judiciáveis. Os tribunais
estadunidenses sequer podem decidir sobre a matéria requerida.
Assim, nos casos Zivotofsky v. Clinton e Rucho v. Common Cause, a Corte
Superior dos Estados Unidos analisou os processos sob a ótica de eventual interferência
indevida de um Poder na atribuição de outro.
No primeiro caso, em 2009, um cidadão americano nasceu em Jerusalém e
almejava que em seu passaporte constasse o local de seu nascimento “Jerusalém, Israel”. Os
Estados Unidos, embora tenha reconhecido o estado de Israel em 1948 como país soberano,
manteve-se neutro em relação a Jerusalém. Em 2002, o Presidente americano à época, George
W. Bush, não sancionou dispositivo de lei do Congresso que preconizasse a mencionada
cidade como pertencente a Israel, sob os argumentos de que caberia à autoridade máxima do
Poder Executivo reconhecer nações estrangeiras e de que a política dos EUA referente a esse
tema não havia mudado.
A Suprema Corte Americana desaforou o processo ao Tribunal a quo para
analisar o mérito, uma vez que se tratava de mero registro documental. No entanto, não
adentrou no mérito de constitucionalidade da lei e do veto presidencial, visto que poderia
apresentar uma questão política. (Disponível em: https://www.oyez.org/cases/2011/10-699,
acesso em 12.2.2024).
Já o caso Rucho v. Common Cause refere-se à possibilidade de o tribunal rever
a definição de distritos eleitorais de um território efetivado pelo Poder Legislativo estadual. A
alegação das Partes era de que a nova divisão favorecia o partido dos Republicanos. A
Suprema Corte não conheceu da causa, porquanto inexistia argumento central ou
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucional válido, como eventual racismo, outrora reconhecido em lei regional, ou outro
fundamento que extrapolasse de forma grave a razoabilidade de competência exclusiva.
(Disponível em: https://www.oyez.org/cases/2018/18-422. Acesso em 12.2.2024).
No Brasil, a judicialização da política ou o ativismo judicial é debatido em foros
acadêmicos e institucionais, a fim de se evitar a intromissão indevida de um Poder no âmbito
de atuação de outro. O que se requer do Judiciário é um exercício de autocontenção.
Nesse contexto, destaca-se que a separação dos poderes está prevista desde a
Constituição de 1824 e que apenas a outorgada de 1937 não estabeleceu esse princípio
democrático.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.058, o Supremo Tribunal
Federal empregou o princípio da autocontenção judicial. No caso, questionava-se o elevado
valor destinado ao fundo eleitoral pelo Congresso em detrimento de outras despesas
valoradas pela parte requerente como essenciais.
Quanto ao ponto, colaciono trechos do Acórdão:
“Prossigo com várias doutrinas majoritárias nesse sentido e assento que, não
obstante o reconhecimento de nossa competência, isso não autoriza a atuarmos
de forma irrestrita em matéria orçamentária. Ao contrário, recomenda-se
autocontenção judicial, por conta de a Constituição Federal ter estabelecido,
inequivocamente, o Poder Legislativo como o órgão dotado de titularidade
para esses temas in judicando, como esse que estamos julgando agora [...]
De plano, convém esclarecer que, na delicada seara do financiamento eleitoral,
a atuação desta Corte exige, a meu juízo, duas diretrizes como pontos de
partida. Primeiro, certa neutralidade política da jurisdição constitucional; e,
segundo, o reconhecimento de que a conformação da arquitetura
institucional voltada a suprir os custos da democracia em cenário eleitoral é
prerrogativa típica do Legislador infraconstitucional. Portanto, ao STF cabe
apenas o controle da legitimidade constitucional das soluções apresentadas
pelas instâncias parlamentares.” (Grifos nossos).
Na Ementa da referida ADI, observa-se a preferência pela análise política por
parte do Congresso, em claro respeito à separação dos poderes:
“[...] 4. A opção alocativa voltada ao financiamento de campanhas eleitorais é
eminentemente política e não implica desvio de finalidade ou transgressão ao
princípio da moralidade, tampouco contraria a segurança jurídica
orçamentária e a prudência fiscal ou, ainda, revela desproporcionalidade ou
falta de razoabilidade a justificar a atribuição da pecha de inconstitucional.
5. É competência do legislador, dentro de sua atribuição constitucional,
estabelecer, quando da elaboração da Lei Orçamentária, o campo de
prioridades a nortear a destinação dos recursos necessários ao financiamento
público das campanhas eleitorais, de forma que eventual controle jurisdicional
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se dá em caráter excepcional, em homenagem ao princípio da separação dos
poderes. Precedentes [...]” (STF, ADI 7.058, Tribunal Pleno, Rel. Min. para o
Acórdão Nunes Marques, julgado em 3.3.2022, DJe de 26.5.2022).
Dessa forma, esta Corte Castrense formou maioria para não invadir a
competência privativa do Presidente da República em conceder indulto, pois a discordância
dos critérios utilizados é considerada evento político e discricionário:
“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
INDULTO
NATALINO.
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
MÉRITO.
REQUISITOS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO. 1. Embora o Decreto
Presidencial de concessão de Indulto seja ato emanado do poder público e
sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder
Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por
discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-
lo apenas em caso de teratológica violação a princípios ou regras
constitucionais. 2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva
do dispositivo previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto 11.302/2022, para
impossibilitar o Indulto a Sentenciados beneficiados com a suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade, devendo ser concedido
o benefício, pois observados os requisitos objetivos e subjetivos do aludido
normativo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por maioria.” (STM. RSE 7000515-20.2023.7.00.0000,
Rel. Min. para o Acórdão Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 13.12.2023,
DJe de 7.2.2024).
A respeito do argumento recursal de garantias constitucionais da hierarquia e da
disciplina como tuteladoras da sociedade no controle das Forças Armadas, além da proteção
aos direitos individuais, coletivos e difusos, observa-se que esse é demasiadamente amplo
para o caso em comento, qual seja: a execução de pena em sursis penal.
Com toda a certeza, a hierarquia e a disciplina são essenciais para o
funcionamento e controle das Forças Armadas. O militar está imerso em uma relação especial
de sujeição perante o Estado, em que há um conjunto de deveres e obrigações destoantes da
realidade civil, além da supressão de direitos básicos, como a sindicalização e a greve, citadas
pelo Parquet de piso.
No
contexto
do
Processo
de
Execução
Penal
(PEP)
7000127-
23.2020.7.03.0103, o Sentenciado foi condenado à pena de 1 ano de reclusão por portar 0,47g
de substância entorpecente em área militar. Se a prática delitiva fosse equiparada a um crime
hediondo, como o tráfico de drogas, certamente a concessão do indulto seria ilegal, mas não é
o caso.
A hierarquia e a disciplina estão resguardadas nas Instituições Militares pelo
Direito Administrativo Sancionador (Regulamento Disciplinar de cada Força Armada), bem
como pela possibilidade de punição criminal no caso de uma conduta tipificada em nosso
ordenamento. Embora exista certa identidade ontológica entre a sanção disciplinar e a
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repressão penal, os princípios e os conteúdos do sistema criminal são mais abrangentes, até
mesmo, pela sua relevante proteção constitucional. Nesse sentido, colaciono publicação
acadêmica da Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:
“[...] a sanção disciplinar militar, espécie do qual é gênero a sanção
administrativa, não obstante a identidade ontológica com a sanção penal,
possui natureza jurídica diversa, decorrente de características indissociáveis
da manifestação estatal dessa espécie: a) as prerrogativas do exercício da
função militar, baseadas nos princípios da hierarquia e da disciplina; b) o
regime jurídico a que está submetida – direito administrativo sancionador; e c)
relação especial de sujeição estabelecida entre o Estado e o militar. Neste
contexto, os princípios que regem o poder sancionador disciplinar possuem
alcance e conteúdo diversos dos aplicáveis ao sistema penal.” (Revista SJRJ,
Rio de Janeiro, n. 27, p. 57-77, 2010. A Relação Especial de Sujeição dos
Militares e a Constitucionalidade do Regulamento Disciplinar do Exército -
Decreto nº 4.346/2002. Farlei Martins Riccio de Oliveira).
Em meus votos, sempre que possível, busco ressaltar a teoria criminal da
prevenção geral ou especial, em que a punição estatal possui um efeito pedagógico para a
sociedade, bem como potencializa a confiança no funcionamento das Instituições. Assim, no
caso concreto, não se visualiza qualquer prejuízo à prevenção geral na coletividade ou nos
quartéis, uma vez que a repressão penal demonstrou sua vigência pela prisão em flagrante e
depois pela condenação em primeira instância, posteriormente ratificada por esta Corte
Castrense.
Desse modo, ao se empregar a proporcionalidade em sentido estrito entre a
interferência indevida na atribuição privativa de outro Poder da República mediante
publicação de norma anistiadora e a proteção da hierarquia e da disciplina decorrente da
concessão do indulto num processo de execução de sursis penal, transparece a regularidade
constitucional do ato.
Para ser mais específico, em exame comparativo entre o grau de limitação aos
direitos postos como fundamentais, conclui-se que a declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 traz mais prejuízo ao sistema de
governo democrático do que eventual benefício à proteção da hierarquia e da disciplina ao se
vedar a concessão do indulto.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade de ato normativo
privativo de autoridade máxima do Poder Executivo em face de crimes militares.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
11.302/2022 EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS
No tocante aos crimes comuns, o argumento jurídico empregado pelo Parquet
castrense refere-se ao desvio de finalidade e ao excesso irrazoável na concessão da benesse
estatal em afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não se exige o
cumprimento de qualquer parcela da pena ou alguma contrapartida por parte do Sentenciado.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora também discorde dos critérios utilizados no Decreto 11.302/2022,
especialmente, daqueles previstos em seu art. 8º, não visualizo qualquer caráter teratológico
ou excessivo em contraste ao ordenamento constitucional.
As máximas previstas na Carta Magna acerca da individualização da pena e da
segurança jurídica permanecem íntegras. Na verdade, mudar as regras outrora estabelecidas
por autoridade competente ofende o princípio da confiança legítima do Direito alemão
Vertrauensschutz, em que há proibição estatal de agir de forma contrária ao que foi
estabelecido numa decisão anterior, caso a sociedade tenha desenvolvido uma expectativa de
direito. Esse princípio está associado à ideia de estabilidade jurídica (Rechtssicherheit),
essencial para o funcionamento eficaz e justo da lei. (Cf. Carvalho Filho, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018; e Mazza, Alexandre.
Direito Administrativo na Prática. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).
Novamente, o MPM emprega excelentes argumentos jurídicos, mas que postos
sob uma análise ou comparativo entre a intensidade de intervenção de outro Poder e a
finalidade visada, qual seja, a da vedação do indulto por eventual desproporcionalidade,
acaba por impor um grau de violação desmedido ao sistema de governo. Logo, o Poder
Judiciário ditar a agenda que considera ideal seria um ato de violação à sistemática
constitucional de independência dos poderes.
Embora o Decreto 11.302/2022 seja mais amplo que as normas de anistia
anteriores, inexiste prejuízo à segurança jurídica dentro da esfera militar em razão de caber
indulto a pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 5
anos. Primeiro, porque a Lei do Serviço Militar já efetiva a desincorporação por condenação
irrecorrível e, segundo, porque os militares efetivos, condenados nesse patamar, respondem a
reprimenda em regime aberto. Ademais, não deixa de se apresentar como um requisito
objetivo estabelecido por autoridade na sua atribuição privativa constitucional.
Quanto ao ponto, apresento os seguintes julgados deste Tribunal:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. INCONFORMISMO
MINISTERIAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL. CRIMES MILITARES.
TESES DO RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGURANÇA PÚBLICA. HIERARQUIA.
DISCIPLINA. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO. SURSIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CRITÉRIOS
DE
CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA.
INTANGIBILIDADE
JUDICIAL.
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidental rejeitada por maioria. 2. O Presidente da República, nos termos do
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa
para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a
definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e
exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder
Judiciário. [...]” (STM. RSE 7000623-49.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, julgado em 26.10.2023, DJe de 10.11.2023).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PEDIDO DEFENSIVO.
INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. GRAVE
AMEAÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO DECRETO DE INDULTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O indulto natalino,
modalidade extintiva da punibilidade, decorre do atendimento dos requisitos
objetivamente
especificados
na
Norma
Presidencial.
[...]
(STM. RSE 7000304-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal
de Viveiros, julgado em 23.11.2023, DJe de 15.12.2023).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto 11.302/2022 em relação aos crimes comuns.

MÉRITO
O Parquet castrense interpôs sua irresignação recursal contra a Decisão
proferida, em 9.10.2023, pelo MM. Magistrado da 1ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Alcidez
Alcaraz Gomes, que reconheceu o direito ao benefício do indulto com base no art. 5º do
Decreto 11.302/2022, bem como declarou extinta a sua punibilidade.
Colaciona-se trecho do Decisum questionado:
“[...] Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o
requisito previsto no artigo 5º do Decreto: ‘será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos’, não estando enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do INDULTO ao condenado
GABRIEL D ́ANGELO DOS SANTOS, com base no art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção da punibilidade
referente à Ação Penal Militar nº 7000006-29.2019.7.03.0103, com base no
artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.”
Consoante disposição prevista no art. 84, inciso XII, da CR/88, foi decretado o
indulto natalino mediante requisitos objetivos e adequada definição da sua extensão. Essa
questão política, positivada segundo os parâmetros constitucionais, não pode ter o seu
alcance reduzido.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, se observadas as ressalvas do art. 5º, inciso XLIII, da CR/88, e do art. 2º,
inciso I, da Lei 8.072/1990, inexiste óbice para a decisão concessiva do indulto cuja natureza
é declaratória, cabendo ao julgador somente a aplicação da norma ao caso concreto.
Dessa forma, analisadas as hipóteses concessivas da graça estatal e suas
respectivas proibições previstas no Decreto 11.302/2022, conclui-se que todos os requisitos
foram cumpridos. Irretocável, por conseguinte, a Decisão declaratória do Juízo a quo.
O Recorrido satisfaz ao requisito preconizado no art. 5º da norma de indulto
presidencial, uma vez que a pena máxima cominada para o delito do art. 290 do CPM (posse
de entorpecente) encontra-se no limite dos 5 anos, bem como o tipo penal não foi ressalvado
pelo art. 7º (disposição proibitiva), também previsto no regramento da graça da autoridade
máxima do Poder Executivo.
Ademais, o art. 8º do mencionado Decreto não trouxe vedação do indulto para
quem cumpre a execução penal pelo benefício do sursis. Mais uma vez critério político de
outro Poder constituído, visto que as penas restritivas de direito e as multas igualmente
preconizam o trânsito em julgado da condenação, diferente da suspensão condicional do
processo.
Ressalta-se que a citada medida pode ser considerada adequada e necessária sob
o prisma da proporcionalidade, porquanto houve limitação para reprimendas máximas em
abstrato de 5 anos de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito,
rejeitar as preliminares de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento para manter a
Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359878v76 e do código CRC f80bcc2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/4/2024, às 16:54:12
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359878 .V76
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001030-55.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL D`ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 11 a 14 de março de
2024, divergi de meus eminentes Pares, com base nos argumentos adiante explanados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, argui a
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. No
entendimento do Ministro Relator, coexistem duas arguições, uma para os crimes militares e
outra para os crimes comuns.
Para tanto, cita diversos pareceres jurídicos para afirmar, in verbis:
“Mostra que tradicionalmente, os decretos de indulto, dentre outros requisitos, exigem o
cumprimento de percentual mínimo da sanção imposta para a ulterior concessão do perdão da
pena remanescente - e não da pena integral e que referido dispositivo inovou, porquanto
deixou de exigir lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, bem como excluiu os
requisitos de ordem pessoal usualmente exigidos para a concessão da benesse. É dizer, em
outras palavras, que não há exigência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado
para se beneficiar do indulto.
Questiona, ainda, que é irrefragável a conclusão de que se trata de previsão genérica,
abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais. A concessão, tal como prevista, é
excessivamente abrangente, sem condições específicas, não exige qualquer pressuposto e é
aplicável a um número indeterminado de condenados, independente de suas condições
pessoais - tais como primariedade e reincidência. Ora, mais de uma centena de crimes,
somente do Código Penal, possuem em seu preceito secundário pena não superior a cinco
anos (furto simples, receptação, estelionato, apropriação indébita, calúnia, injúria,
difamação, dano, associação criminosa, importunação sexual, falsidade documental e
falsidade ideológica, desacato etc.), sem contar com as legislações esparsas (e.g. posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante, crimes contra a ordem tributária,
crimes contra o consumidor, crimes eleitorais). E, cerca de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos apenados atualmente devem ter condenação -por pelo menos um desses crimes.”
(Grifos no original).
A pretensão do Órgão Ministerial converge com o entendimento deste
magistrado quanto ao questionamento da constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, porém com fundamentos diversos, os quais vêm sendo invocados nos julgados
já apreciados por esta Corte.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera
regulamentação normativa e assim constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão
de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é passível tanto do controle
difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra
amparo no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art.
97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela
indulgência, previu, no respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da
República, no uso de sua discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da
Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos Tribunais Pátrios, trata-se de ato
declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do Estado.
Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País,
como nos demais atos normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e
dos demais preceitos constitucionais instituídos. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDULTO HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a
possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio
da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na
espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o
qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não
pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para
conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII,
da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto
concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da gravidade do
estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das
Execuções deferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo
desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da
República conceder indulto ou graça, mas a necessidade de seus atos serem objeto de
controle judicial quando extrapolam os limites previstos na própria Constituição, como é o
caso do Decreto nº 11.302/2022.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição
Inicial que deu origem à Ação Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023,
autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação não apenas dos dispositivos ora
apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na
condição de chefe de Estado, não afastam a necessária sujeição da indulgência presidencial
ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático, tampouco elidem a
necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional,
com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites constitucionais à válida
emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento
em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume
1,
fl.
17.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Cons
ultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação
do Presidente da República promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma
desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da indulgência a todos os
apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um
critério mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção
presidencial no desfazimento de parte significativa das decisões penais condenatórias e viola
expressamente o princípio da separação dos poderes, na medida em que torna sem efeito,
indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma
penal, regularmente elaborada pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, não
seja observada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo e, assim, promova
inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se
promoverá um esvaziamento de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior
parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5 (cinco) anos. Ressalta-se que o ato
normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se
sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para
tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria
o preceito contido no § 2º do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da
inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento de tratados relacionados a
crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de
racismo, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº
14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de
tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um compromisso internacional
de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra
LEONARDO PUNTEL, nos autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso
voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo
Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial,
ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o
dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil
é parte, o que nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e
impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição Federal (art.
84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos
controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais
para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas
penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de
lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas foram as razões pelas quais acolhi o pedido ministerial para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22
de dezembro de 2022, seja para os crimes comuns, seja para os crimes militares, porém
com fundamento diverso em face da manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, inciso
XLVI e seu § 2º, e o fiz na forma do art. 97, todos da Constituição Federal, para afastar a
aplicação ao presente caso e determinar o prosseguimento da execução penal, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 7000127-23.2020.7.03.0103, no Sistema Eletrônico de
Execução Unificado (SEEU), em desfavor GABRIEL D’ ANGELO DOS SANTOS. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.

VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de inconstitucionalidade, no mérito, apresentei os
argumentos adiante elencados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurge-se contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que declarou a extinção da punibilidade
pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da
pena em abstrato de 5 (cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto
natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado nas sanções do art. 290 do CPM, cuja
pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto
natalino às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à suspensão condicional da pena.
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza
jurídica da suspensão condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
“358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de
política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada
numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco Aurélio: ‘O instituto do
sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU
12.08.1998, p. 3); b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não
se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão só um benefício. O argumento não influi em
nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo Henri
Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de
Frederico Marques, Tratado de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso
entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena é a primeira. Incabível
dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a
suspensão é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de
liberdade. Por outro lado, não se deve sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz,
sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da liberdade do réu. Daí
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena
privativa de liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda.
[...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2021, pág. 161). (Grifos nossos e no original).
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal
Militar, trata-se de medida de política criminal, destaco:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da
pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares,
a sua aceitação no novo Código se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se
acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem, todavia, lhe executar a
pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de
instituto do livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o
princípio de disciplina, essencial às Forças Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da
conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc.
200.5061.0583.8118.
Disponível
em:
<<https://
https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-
militar>>).
Portanto, o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma
questão de política criminal cuja função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo
modo que as causas impeditivas elencadas no art. 8º. Por esse motivo, não pode ensejar que o
sursitário tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o
período de prova do sursis não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, in
verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO.
REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA.
SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida
de política criminal. Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a
concessão desse benefício, com o requisito temporal relativo ao cumprimento parcial da pena,
com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a
Constituição Federal de 1988. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe
ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o período de prova exigido
para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade,
pela concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo
presidencial. Inexistência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia,
individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa desprovido.
Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-
80.2017.7.01.0201. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017). (Sem grifos no
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

original).
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja
finalidade, volto a frisar, é privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que
também tem por finalidade o esvaziamento do sistema carcerário, resultaria em evidente bis
in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o
período de cumprimento do sursis não era computado como interstício mínimo de
cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser considerado
“pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº
11.302/2022 não permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o
período de prova.
Quanto ao argumento de que seria injusto que o sentenciado, no gozo do sursis
em razão de uma condenação à pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não
tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto um condenado à pena superior a 2 (dois)
anos o teria, é de se registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de tempo mínimo
de execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou
desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente à não caracterização do
sursis como pena. Nessa esteira, também entendeu o Ministro-Relator do RSE 7000134-
12.2023.7.00.0000, LEONARDO PUNTEL, in verbis:
“[...]
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o
Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que traz em si a
mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta
política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e
também do indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União,
pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas
máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da
inevitável sensação de impunidade.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos
condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Não é demais frisar que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especificamente
na redação destinada ao art. 5º, contraria os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas, ao menos nos processos julgados pela
Justiça Militar Federal. A considerar a literalidade do dispositivo, implicar-se-á o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas por esse ramo especializado do
Poder Judiciário, cujas penas máximas abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam
o limite de 5 (cinco) anos, sem contar as consequências desastrosas que trariam para a tropa
em face da inevitável sensação de impunidade.
Foram essas as razões pelas quais, superada a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, no mérito, votei no sentido de conhecer e de prover o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para, reformando a Decisão hostilizada, afastar a
concessão do indulto natalino e determinar o prosseguimento da execução da sentença, nos
autos do Processo de Execução Penal nº 7000127-23.2020.7.03.0103, no Sistema Eletrônico
de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de GABRIEL D’ ANGELO DOS SANTOS.
Igualmente, fui honrosamente acompanhado pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Brasília, 11 de março de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359708v7 e do código CRC 1866e602.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/3/2024, às 18:23:47
7001030-55.2023.7.00.0000
40001359708 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR